Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701768-50.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MICHAELEN CAROLINE RODRIGUES FERNARDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por MICHAELEN CAROLINE RODRIGUES FERNANDES, deferiu o pedido de tutela de urgência. A Agravante sustenta que o atendimento de urgência/emergência durante o período de carência é limitado às primeiras 12 horas, conforme autorizado. Afirma que, além disso, os relatórios médicos demonstram que o quadro clínico não decorreu de acidente pessoal. Acrescenta que o prazo para cumprimento da medida e o valor da multa diária são desproporcionais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a regularidade da negativa de cobertura. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 13907883). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual revela que foi proferida sentença no feito de origem, pela procedência parcial dos pedidos. O julgamento da lide faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator